Tribunal: TJES
Processo: 0015677-73.2017.8.08.0035
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015677-73.2017.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANDERSON RIBEIRO DA CONCEICAO

PARTE RE: GERENTE DE GESTAO DE PESSOAS DA SEC DE JUSTICA DO ESTADO ES e outros

DES. RELATOR(A)
CONVOCADA
:
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO POR
AUSÊNCIA DE RECADASTRAMENTO ANUAL. ILEGALIDADE. RECADASTRO EFETUADO EM ACORDO COM A PORTARIA Nº 12-R, DE 29.10.2015. EXIGÊNCIAS CONSTANTES NA PORTARIA Nº 22-R, DE 28.12.2017. PUBLICAÇÃO A POSTERIORI. SENTENÇA INCÓLUME.
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA
.

1.
O Censo Anual dos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual,
à época regido pela Portaria n.
12-R/2015, de 29.10.2015, dis
p
unha
que ao servidor, compet
ia
efetuar o seu cadastramento anual, em resumo, mediante a apresentação de diversos documentos, dentre os quais, a Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista.

2.

Na referida Portaria,
detinha como consequência do não comparecimento ao Censo Anual, na forma estabelecida do Art. 3º, 1º, a suspensão da remuneração.

3
. No presente caso, restou comprovado que o impetrante realizou atualização cadastral.

4.
O Fato de supostamente haver omissão de dados ou prestação de informação incorreta ou incompleta, apenas consta serem passíveis de responsabilização do servidor, todavia, a suspensão da remuneração, frisa-se, ocorre quando do não comparecimento ao Censo Anual, o que não se mostra ser o caso em apreço.

5.

Sentença

incólume.
R
emessa necessária desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária da sentença de fls. 206/208, proferida nos autos do mandado de segurança com pedido liminar,
impetrado
por
ANDERSON RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
, em face de
suposto
ato
coator
praticado pelo
GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, tramitado na 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que concedeu a segurança, para tornar definitiva a decisão que deferida anteriormente, a fim de anular o ato coator, o qual reteve os vencimentos do apelado/impetrante, referente ao mês de abril/2017, bem como, para determinar que a autoridade coatora abstenha-se de reter os vencimentos vincendos.

N
a origem,
o apelado
ajuizou a ação
mandamental

em razão de ter tido os vencimentos retidos em abril de 20217, sob a justificativa de que sua CNH estaria vencida.

Informações prestadas
pela autoridade coatora
a
fls.
70/73 e 186/189,

afirma que a suspensão da remuneração do impetrante se deu de forma regular.

Declara que o ato administrativo está dentro da legalidade, pois para a efetivação do Senso Anual, o servidor deve atender a convocação nos termos do Art. 6º da portaria n. 22-R.

Alega que o impetrante está por cumprir penalidade de suspensão de dirigir desde 2013, não informando a Gerência sobre tal situação que permanecia até 2018.

Conclui que o ato administrativo não deve ser reformado pelo poder judiciário sem ofensa ao princípio da separação do poderes Art. 2º, da CF).

A
o compulsar os autos, verifica-se que Anderson Ribeiro da Conceição, teve a suspensão da remuneração do mês abril de 2017, ao fundamento de que a CNH estava vencida.

Referida suspensão teria ocorrido em razão d
e suposta irregularidade constatada após envio de documentação encaminhada ao censo bianual, que consiste na
atualização cadastral
dos dados pessoais e da relação de dependentes de servidores do Poder Executivo Estadual.

Ao tempo do fato ocorrido em 2017,
estava em vigor a portaria n. 12-R de 29 de outubro de 2015.

Referida portaria, dispõe no Art. 5º que:

Art. 5° A atualização cadastral será efetuada com dados a serem comprovados mediante apresentação de documentos que compreende:

I - Conjunto de dados pessoais do servidor, composto pelo nome, filiação, data de nascimento, estado civil e naturalidade, que serão comprovados mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a)Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista;

b)Título de Eleitor;

c)Cadastro de Pessoa Física - CPF;

d)Extrato do PIS/PASEP;

e)Carteira de Motorista válida obrigatória, apenas, para os servidores cujos cargos requerem esse pré-requisito.

f)Certidão de casamento ou nascimento, atualizada.

g)Endereço do domicílio, mediante comprovante de residência;

h)Documento que comprove a data do primeiro emprego do servidor, no caso de CTPS, parte da foto, qualificação e primeiro registro de contrato.

C
onstata-se que o impetrante atendeu a exigência contida na referida
P
ortaria que estava vigente à época d
a atualização cadastral
, salientando que a Portaria 22-R, não deve ser aplicada ao presente caso em razão de sua publicação
ocorreu em 28.12.2017.

Retornando ao que dispõe o Portaria 12-R, percebe-se
a suspensão da remuneração a partir da folha de pagamento do mês subsequente, ocorrer caso o servidor não compareça ao
C
enso
A
nual no mês do aniversário na forma estabelecida do Art. 30º, §1º
da mesma Portaria.

Segundo o disposto no referido artigo:

Art. 3° O servidor
deverá efetuar a atualização cadastral em qualquer unidade de recursos humanos que disponha de acesso ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo - SIARHES,
cuja relação está disponível no Portal do Servidor (www.servidor.es.gov.br).

§1º A atualização cadastral do servidor é compulsória no mês de seu aniversário.

Quando da análise das informações da autoridade impetrada, bem como de todo o acervo probatório, percebe-se, que o impetrante de fato cumpriu com a determinação disposta na Portaria n. 12-R.

Em verdade, o que a autoridade impetrada questiona é quanto a possível omissão de dados ou a prestação de informações incorretas ou incompletas, prestadas no Censo Anual e, quanto a isso, a única observação tratada na Portaria 12-R é de que tais atos serão passíveis de responsabilização do servidor.

Ressaltasse mais uma vez, a suspensão da remuneração disposta no artigo 8º da Portaria 12-R, se aplica ao não comparecimento ao Censo, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, nota-se que o impetrante de fato efetivou sua
atualização
cadastral
conforme se exigia à época
(fls. 33/34
).

Diante do exposto, não merece reparos a sentença,
razão pela qual,
CONHEÇO

da remessa necessária
e

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)